Tribunal: TJBA
Processo: 8045323-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045323-10.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIO FELIPE DE LIMA FONSECA e outros Advogado(s): RAFAEL PORTO BARRETO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros Advogado(s):RAFAEL PORTO BARRETO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE IMPEDIU A COLAÇÃO DE GRAU DE ALUNO QUE JÁ HAVIA CUMPRIDO TODOS OS REQUISITOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COLAÇÃO DE GRAU EM DATA POSTERIOR À DESIGNADA PARA OS DEMAIS FORMANDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DO PORQUÊ DA NECESSIDADE DE O AUTOR COLAR GRAU, SOZINHA, EM DATA POSTERIOR AO DOS DEMAIS GRADUANDOS. ART. 373, II, DO CPC/15. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU EM DATA POSTERIOR. PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS INCONTESTES, CARACTERIZANDO-SE PELA FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA E PELO SENTIMENTO VEXATÓRIO PELOS QUAIS PASSOU O AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. – DANO MORAL – VALOR DE REPARAÇÃO MAJORADO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)– APELO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045323-10.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CAIO FELIPE DE LIMA FONSECA e outros e como apelada IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer o apelo da ré e negar-lhe provimento e, conhecer o recurso adesivo do autor e dar-lhe provimento, para majorar o valor de reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do voto do relator. Salvador, .